Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712597-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL DESPACHO Trata-se de Reclamação ajuizada por HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO em face de acórdão proferido pela SEXTA TURMA CÍVEL. Em uma análise sobre os documentos que acompanham esta ação, não verifiquei a comprovação satisfatória da pobreza alegada. Considerando que a reclamação é ação de impugnação autônoma e não mero desdobramento do processo originário, concedo o prazo de prazo de 5 (cinco) dias para que a parte comprove satisfatoriamente sua miserabilidade jurídica, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil ou recolha o preparo da ação, dada a modicidade das referidas custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Brasília,25 de maio de 2020 14:26:54. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA